Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-75.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800369-75.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Concessionária de energia elétrica. Competência do PROCON. Legalidade da sanção. Proporcionalidade. Inversão do ônus da prova no processo administrativo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de penalidade administrativa, referente à multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá no valor de R$ 29.008,00, em razão de prática reputada abusiva em relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanções administrativas a concessionária de serviço público de energia elétrica; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito do processo administrativo consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON detém legitimidade para atuar na defesa das relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos dos arts. 55 e 57 do CDC, não havendo usurpação da competência regulatória da ANEEL, uma vez que as esferas de atuação são distintas e complementares.

4. A revisão judicial da multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, não sendo possível a substituição do critério administrativo quando ausente demonstração de desproporcionalidade flagrante ou abuso, o que não se verificou no caso concreto.

5. A dosimetria da penalidade observou os critérios legais, inexistindo prova de arbitrariedade ou ausência de fundamentação.

6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo no âmbito do direito do consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

I.

O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público no âmbito das relações de consumo, sem que isso implique usurpação da competência da agência reguladora.

II.

A revisão judicial da multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, sendo incabível sua modificação quando ausente demonstração de desproporcionalidade ou ilegalidade.

III.

É admissível a inversão do ônus da prova no processo administrativo consumerista, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 55 e 57; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808344-22.2019.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800369-75.2021.8.14.0028; Recorrente: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.; Recorrido: Município de Marabá.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de penalidade administrativa cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, relativa à multa administrativa no valor de R$ 29.008,00, aplicada pelo PROCON municipal em razão de suposta violação a normas do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada assentou, em síntese, a competência do PROCON municipal para aplicar sanções administrativas a concessionária de energia elétrica, afastou a alegação de usurpação da competência regulatória da ANEEL, reconheceu a ausência de prova robusta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e entendeu não ser cabível a revisão judicial da dosimetria da multa, ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que :

i)

a decisão monocrática incorreu em equívoco jurídico ao reconhecer a competência do PROCON para sancionar matéria que reputa eminentemente técnica e regulatória, concernente a faturamento de energia elétrica, variação de consumo e critérios de medição, temas que estariam submetidos à disciplina da ANEEL, à época, pela Resolução nº 414/2010;

ii)

a multa administrativa teria sido fixada em afronta ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de fundamentação concreta quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor;

iii)

houve indevida inversão do ônus probatório, uma vez que o processo administrativo sancionador estaria desprovido de prova técnica idônea da infração imputada, não podendo prevalecer simples narrativa unilateral da consumidora;

iv)

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE MARABÁ pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que:

i)

o PROCON municipal é entidade legítima para fiscalizar e punir práticas abusivas nas relações de consumo, inclusive em face de concessionárias de serviço público, sem que isso represente invasão da competência da ANEEL;

ii)

higidez do processo administrativo, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a regularidade da multa aplicada, cuja dosimetria teria observado os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e da legislação municipal pertinente;

iii)

rechaça, por fim, a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal que estrutura o PROCON local e requer a manutenção integral da decisão monocrática, com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de penalidade administrativa, na qual se questiona multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 29.008,00, em razão de cobrança reputada abusiva no âmbito da relação de consumo.

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, porquanto enfrentou adequadamente as questões devolvidas e se encontra em consonância com o conjunto fático-jurídico dos autos, bem como com a jurisprudência indicada pelas partes.

A agravante sustenta, em síntese, três teses centrais: i) a incompetência do PROCON municipal para sancionar a concessionária em matéria que reputa submetida exclusivamente à regulação da ANEEL; ii) a nulidade da dosimetria da multa por suposta ofensa ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; e iii) a indevida inversão do ônus probatório, ao argumento de que o processo administrativo não estaria lastreado em prova técnica suficiente.

i)

DA COMPETÊNCIA DO PROCON

A apelante sustenta que o PROCON municipal seria incompetente para apurar e sancionar condutas relacionadas ao serviço de energia elétrica, por se tratar de matéria regulada pela ANEEL.

A tese igualmente não procede.

A atuação do PROCON não se confunde com a atividade regulatória da ANEEL. Enquanto esta exerce função normativa e fiscalizatória do serviço público concedido, aquele atua na tutela das relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 . 021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 . 078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Não à toa este é o entendimento desta Corte, consoante depreende-se no julgamento da Apelação Cível

08083442220198140028 29978205, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público.

No caso em exame, a penalidade administrativa não decorreu de valoração estritamente técnica reservada à ANEEL, mas de infração reconhecida no âmbito da tutela do consumidor, razão pela qual não há falar em sobreposição ilegítima de competências.

ii)

DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA

Também não prospera a alegação de nulidade da multa por afronta ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador alcança sua legalidade, inclusive quanto à motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, a revisão judicial não autoriza a substituição do critério administrativo por juízo discricionário do Poder Judiciário quando ausente demonstração concreta de ilegalidade, desvio ou abuso.

Na hipótese, a agravante limita-se a sustentar, em linhas gerais, que a multa teria sido fixada de forma abstrata e padronizada. Entretanto, não demonstra, de modo objetivo, vício específico no processo administrativo apto a invalidar a dosimetria adotada. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que a sanção foi aplicada com fundamento na legislação consumerista e na disciplina normativa municipal pertinente, tendo a decisão recorrida reconhecido expressamente a inexistência de extrapolação dos limites legais.

A mesma orientação consta do precedente acima transcrito, segundo o qual “o valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, sendo incabível a intervenção judicial quando não demonstrada exorbitância ou ilegalidade.

iii)

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova, por sua vez, não constitui exclusividade do processo judicial, sendo instrumento compatível com o microssistema consumerista, especialmente quando verificada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

A jurisprudência desta Corte tem admitido sua aplicação também na esfera administrativa, sobretudo em processos conduzidos por órgãos de defesa do consumidor, desde que respeitado o contraditório — o que se verificou no caso concreto:

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir. 3 . A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada. 4. A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal. 5 . O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada. IV. Dispositivo e tese. 5 . Agravo Interno desprovido. À unanimidade. Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 6º, VIII; 55 e seguintes. CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020; STJ, REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019); TJPA, Apelação Cível nº 0000085-11 .2014.8.14.0040, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/03/2023; TJPA, Recurso Especial nº 0006574-64.2014.8 .14.0040, Rel. Des. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 19/10/2020 .

(..)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065478120148140040 22400961, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade. 4 . O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997. 5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena . 6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 7 . A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa. 8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, § 1º, do CPC. 2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado . 3. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais. 4. A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 2º, 373 e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2 .181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 30.05 .2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j . 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa . son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel . Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10 .2015.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085012420218140028 30471201, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/05/2026